Tribunal: STF
Processo: RE 76640
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
LOCAÇÃO. ROMPIMENTO DO CONTRATO.
SE O LOCADOR PEDIU APENAS ALUGUEIS E O ACÓRDÃO, EXAMINANDO PROVAS E
INTERPRETANDO CLAUSULAS, LHE DEU OS VENCIDOS ATÉ A RESTITUIÇÃO DA
POSSE DO IMÓVEL, O CASO NÃO PODE SER REVISTO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR FORA DA SÚMULA N. 279 E 454, AINDA MESMO QUE NÃO
HOUVESSE O OBSTACULO DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.